Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DINÂMICA DOS FATOS. DOLO DEMONSTRADO. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode condenar o réu pelo porte de arma quando a dinâmica dos fatos indica que a intenção do réu era de manter a arma de fogo em sua residência, especialmente pelo fato de que, nos delitos de posse de arma de fogo, a arma deve ser transportada para o interior da residência do agente, o que normalmente é feito pelo próprio autor, sendo o elemento diferenciador dos delitos o dolo da conduta.
2. Correta a sentença que reconhece a subsunção dos fatos ao tipo do art. 12 do Estatuto do Desarmamento (posse de arma de fogo de uso permitido), não merecendo qualquer reparo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.